Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NÉLIO VASCONCELOS MACIEL e JHONATHAN CHRISTIAN PEREIRA (agravantes/executados), em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0731351-43.2021.8.07.0001 proposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SENAP I (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 126418567 dos autos de origem): (...) Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelos executados ao ID Num. 122871832, em que alegam, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível, porquanto oriundo de contrato de prestação de serviços integralmente cumprida pelos executados. Resposta do exequente ao ID Num. 124515254. Decido. Com efeito, a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. É dizer, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento e/ou oposição de embargos à execução. Caso transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36725167), o agravante informam que “em sede de exceção de pré-executividade foram apresentadas provas de que os argumentos do exequente não correspondem à verdade dos fatos, tendo em vista que, apesar de em um primeiro momento haver a recusa do Corpo de Bombeiros com relação a aprovação do Projeto de Incêndio por razões de culpa do agravado apresentadas na Exceção, foram realizadas diversas tentativas dos agravantes para lograr êxito no cumprimento do contrato, o que resultou na aprovação do mesmo, constando no Sistema do Corpo de Bombeiros como APROVADO Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico desde 2020, portanto, o cumprimento efetivo da obrigação, o que contraria as alegações do agravado.” (ID 36725167) Defendem que a tese de inexigibilidade do título, por não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, quando sustentada em prova pré-constituída, é aceita como base para interposição da objeção de pré-executividade. Dizem que “a decisão ignorou por completo o fato de que, a exceção de pré-executividade é mencionada como mecanismo para a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução, lastreado em matérias de ordem pública (art. 803 do CPC).” (ID 36725167 – Pág. 7) Alegam que o contrato firmado entre as partes não possui força executiva, uma vez que foi integralmente cumprido, nos termos da prova documental pré-constituída juntada nos autos de origem, não sendo necessária dilação probatória, o que evidencia a adequação da via eleita. Sustentam que o agravado não informou ao magistrado a quo que a obrigação foi integralmente cumprida, inclusive a aprovação do Projeto de Incêndio junto ao Corpo de Bombeiros, o que torna o título sem força executiva. Ao final, requerem a concessão da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, por consequência, extinta a ação de Execução de Título Extrajudicial. Preparo (ID 36725172). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. A exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. No caso, os agravantes alegam que o contrato firmado entre as partes foi integralmente cumprido, fato negado pelo agravado por intermédio da impugnação à exceção de pré-executividade (ID 124515254 dos autos de origem). Portanto, em que pese a documentação acostada aos autos de origem pelos agravantes, entendo, por ora, que a alegação de cumprimento integral da obrigação demanda dilação probatória, o que não é admissível na via limitada da exceção de pré-executividade. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELO DEVEDOR. EMBARGOS DE DEVEDOR. MEIO ADEQUADO. AVAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impugnação manejada pelo agravante, no curso de uma execução, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A possibilidade de interferência na esfera jurídica do agravante, ainda que a decisão não lhe diga respeito de maneira direta, é suficiente para caracterizar o interesse recursal para interpor recurso de agravo de instrumento. 5. A resistência do devedor à pretensão insatisfeita do credor, em sede de execução de título extrajudicial deve ser procedida, em regra por intermédio dos embargos de devedor. Não atendido esse requisito formal, não se mostra viável a discussão a respeito dos temas impugnados, principalmente diante da necessidade de dilação probatória. 6. O aval é negócio jurídico acessório do contrato de mútuo, razão pela qual invalidade do primeiro não tem o condão de afetar a validade ou a eficácia do negócio principal. 7. Somente o cônjuge, a quem cabe conceder a outorga ou o respectivo consentimento, pode demandar a decretação de invalidade do aval por ele prestado. 8. A prática de atos contraditórios viola a boa-fé objetiva (nemo potest venire contra factum proprium). 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1086622, 07146869120178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, em que pese a Secretaria do Juízo de origem ainda não ter certificado, verifiquei que decorreu o prazo para que o exequente, ora agravado, indicasse bens dos agravados passíveis de penhora, o que culminará com o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III e seu § 1o do Código de Processo Civil. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.